Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LESÃO CORPORAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Guardando as razões recursais relação com o conteúdo da decisão recorrida, para fins de absolvição do réu por insuficiência probatória, não há falar em mácula ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de ameaça, conforme narrativa da vítima corroborada pelas testemunhas/informantes em conjunto com os laudos de exame de corpo de delito e de exame de arma de fogo, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos arts. 129, “caput”, do CP; 12 da Lei n. 10.826/03 e 147, “caput”, do CP, tudo na forma do art. 69 do CP, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
4. Não existindo impugnação recursal quanto à dosimetria, ostentando o réu circunstâncias judiciais favoráveis, sem a presença de atenuantes e/ou agravantes e de causas de diminuição e/ou de aumento, escorreita a pena unificada final estabelecida de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial aberto, objeto de substituição (CP, art. 44) por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.